Tribunal: TJSP
Processo: 1145048-61.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Apelação. Manutenção da posse. Remarcação de vagas de garagem. Alegação de violação da delimitação submetida em planta à prefeitura do Município de São Paulo em 1975. Sentença de parcial procedência determinou observância, pelo condomínio-réu, da metragem útil contida na matrícula dos imóveis. Irresignação dos autores que pretendem observância de distância mínima entre a pilastra e o início da

Ementa:
Apelação. Manutenção da posse. Remarcação de vagas de garagem. Alegação de violação da delimitação submetida em planta à prefeitura do Município de São Paulo em 1975. Sentença de parcial procedência determinou observância, pelo condomínio-réu, da metragem útil contida na matrícula dos imóveis. Irresignação dos autores que pretendem observância de distância mínima entre a pilastra e o início da demarcação. Desacolhimento. Pleito não subsidiado por prova documental ou fundamento jurídico. Ônus da prova de que não se desincumbiram os autores. Sentença mantida.
Recurso desprovido.